Tribunal: TJDFT
Processo: 0763790-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. SUPOSTA FALHA OPERACIONAL DA AUTARQUIA DE TRANSITO. USUÁRIA IMPEDIDA DE USAR O APLICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido iniciai e afastou a condenação da autarquia-ré em reparação por dano moral.
3. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. No caso, ausente os requisitos da responsabilização civil estatal. No caso, as respostas fornecidas pelo Detran revelam que a recorrente muito provavelmente forneceu equivocadamente os dados de e-mail, motivo pelo qual não tinha acesso ao aplicativo da autarquia (ID 49091952). Tanto é que, ao serem requisitadas as informações, o setor responsável verificou a divergência entre o e-mail descrito no processo judicial e aquele constante em seu cadastro, fazendo a adequação necessária.
6. Em que pese o dissabor proveniente dessa situação, não é caso de impor obrigação de indenizar à Autarquia Distrital ante a ausência de comprovação mínima de que órgão de fiscalização tenha concorrido para a ocorrência da contradição cadastral.
7. Diante disso, tenho que na hipótese os fatos são vicissitudes da vida moderna, de modo que não vislumbro ofensa à honra da autora em dimensão passível de indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.